Tribunal: STF
Processo: RE 1345379
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 3, p. 96): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃOCOMPUSÓRIA. ENTIDADES PRIVADAS DE INTERESSESOCIAL. SISTEMA "S". PRELIMINARES: INOVAÇÃORECURSAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICACONTIDA NA PETIÇÃO INICIAL E DECORRENTE DOSARGUMENTOS CONTIDOS EM SENTENÇA. OMISSÃO DASENTENÇA. OFENSA AOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. ABSORÇÃO PELOEFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. MÉRITO: CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SOBRE O VALOR EMPECÚNIA PAGO SOB O TÍTULO DE VALE -TRANSPORTE. RECONHECIMENTO DA NATUREZA DE VERBAINDENIZATÓRIA PELO STF NO RE 478.410. DECLARAÇÃODE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DA INTERPRETAÇÃO REALIZADA SOBRE OSDISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. DISPENSA DARESERVA DE PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO PLENO DO STF. ACORDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS EM ATRASO. OBJETOSCUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA. ACORDOS CONSIDERADOS INVÁLIDOS. INEXIGIBILIDADEDA COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Se o apelo trouxe a fundamentação jurídica discutida na peça inicial revestida com dispositivos que se relacionam aos fundamentos utilizados pela sentença, não há que se falar em inovação recursal.



    2. Em atenção ao princípio constitucional da celeridade processual, é desnecessário devolver matéria ao Juízo de origem se o tema foi absorvido pela apreciação em grau recursal.



    3. "A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título de vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em sua totalidade normativa."(STF, RE 478.410, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJe 13/05/2010).



    4. Necessário declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum- sem redução de texto e com efeitos ex tunc - dos dispositivos infraconstitucionais que permitem a interpretação de cobrança da contribuição compulsória sobre o vale -transporte pago em pecúnia, por esta verba ser de natureza indenizatória. Dispensada a reserva de plenário, de acordo com a jurisprudência do e. STF.



    5. Os acordos celebrados entre as partes em função da dívida tributária possuem objetos considerados inválidos em virtude de a interpretação ventilada sobre eles ter sido objeto de declaração de inconstitucionalidade. Reconhecimento da inexigibilidade da cobrança da contribuição compulsória incidente sobre o pagamento em pecúnia do vale -transporte.



    6. "O sujeito passivo que efetuar pagamento de tributo sem base legal - não praticou o fato típico; a base de cálculo não corresponde à previsão legal; a alíquota aplicada é maior que aquela estatuída em lei etc. - terá direito à repetição independentemente de ter suportado ou não o respectivo encargo financeiro."(HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 396).



    7. Inversão das custas processuais. Fixação dos honorários deacordo com Código de Processo Civil.



    8. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 6º, 93, IX, 97, 195, caput e I, e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 3, p. 224-233):



    “Nesse ponto, quando o Acórdão recorrido desconsiderou o ajuste levado a efeito entre o recorrido, o SESI e o SENAI, acabou por ofender o artigo 5° inciso XXXVI, da Constituição da República, visto que afastada a garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, na qual está inserido o ato jurídico perfeito.



    (...)



    Apesar dos fundamentos, o Acordão recorrido incorre em evidente ofensa ao disposto no art. 93, IX, porquanto apesar de ter declarado a inconstitucionalidade dos dispositivos infraconstitucionais que permitem a interpretação de cobrança da contribuição compulsória sobre o vale -transporte pago em pecúnia, por esta verba ser de natureza indenizatória, deixou de evidenciar quais normas infraconstitucionais e seus dispositivos foram considerados inconstitucionais, e as razões da inconstitucionalidade.



    Evidente a afronta também aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório porque impossível aos ora recorrentes depreenderem quais os artigos e leis declarados inconstitucionais pelo acórdão recorrido.



    (...)



    Note-se que a ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal está caracterizada porque o Acórdão recorrido afastou a aplicabilidade dos artigos 22, I, da Lei n° 8.212, de 1991, sem a declaração de inconstitucionalidade das referidas normas, o que também ofende o texto do Enunciado da Súmula vinculante n° 10 do Supremo Tribunal Federal, e artigos 6°, 195 caput e inciso I, a, do artigo 201, parágrafo 11°, todos da Constituição Federal. Vejamos:



    (...)



    Nestes autos, foi declarada a inconstitucionalidade, sem redução de texto - das disposições infraconstitucionais relacionadas à cobrança de contribuição compulsória devida ao SESI e ao SENAI sobre o vale transporte - Decreto -Lei n° 4.048/1942, Decreto - Lei n° 4.936/1942 e Decreto-lei n° 9.403/ 1943.



    Apesar da declaração de inconstitucionalidade, em nenhum momento o Acórdão recorrido apontou qual ou quais dispositivos do Decreto -Lei n° 4.048/1942, Decreto -Lei n° 4.936/1942 e Decreto-lei n° 9.403/1943 estão em desacordo com a Constituição Federal.



    (...)



    Como o artigo 195, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal prevê que a seguridade social será financiada, entre outras fontes, pelas contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, a exclusão do vale transporte da base de cálculo das contribuição previdenciária e de terceiros, acaba por diminuir a fonte de custeio da previdência e a base de cálculo dos benefícios previdenciários, assim como as contribuições destinadas as entidades de serviços social autônimo, restando caracterizada a ofensa, na medida em que os dispositivos constitucionais indicados não fazem qualquer referência à possibilidade de exclusão do vale transporte.



    (...)



    Como é evidente que o pagamento do vale transporte em pecúnia foi realizado de forma habitual, porquanto devidos mês a mês por expressa disposição de lei, incide a contribuição previdenciária e de terceiros sobre referida verba, evidenciando a licitude dos Termos de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida levados a efeito pelo recorrido, o SESI e o SENAI, e a eficácia dos atos jurídicos perfeitos.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo. 



    Permanece firme, igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)



    Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado às contribuições devidas a terceiros e as demais contribuições que foram impugnadas nos autos. Com efeito, o entendimento majoritário da Corte é no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição baseada na natureza da verba, conforme sedimentado no Tema 1.100 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.260.750, e teve tese aprovada com o seguinte teor:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente